Tribunal: TJSP
Processo: 1020409-10.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RESCISÃO – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE – INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DOS SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da cobrança da multa de fidelização e da negativação do nome

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RESCISÃO – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE – INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DOS SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da cobrança da multa de fidelização e da negativação do nome da autora – Autora que solicitou a portabilidade de sua linha telefônica antes do fim do prazo de um ano contado da última alteração contratual – Resolução no 632/2014 da Anatel – Lícita a cobrança da multa de fidelidade pela empresa ré – II- Inexistência, ainda, de qualquer falha na prestação de serviços pela empresa ré – Autora que não logrou comprovar sua alegação de interrupção imotivada dos serviços pela ré – Faturas juntadas que, ao revés, demonstram que, até a rescisão do contrato, a autora devidamente utilizou os serviços disponibilizados pela ré, a comprovar que inexistiu a alegada instabilidade constante de sinal – Autora que, em que pese alegar ter entrado em contato com a ré para solucionar os problemas de sinal, não informou nenhum número de protocolo de eventual atendimento, nem mesmo juntou qualquer reclamação formalizada junto à apelada, a fim de comprovar suas alegações – III- Devidamente comprovada a existência da dívida e, inexistindo nos autos prova da quitação do débito pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais inexistentes – Indenização indevida – IV- Indevida, ainda, indenização pela perda do tempo livre do consumidor, denominada de 'Desvio Produtivo do Consumidor' – Inocorrência, na espécie, de intolerável perda de tempo livre do consumidor, sendo indevida qualquer indenização por danos morais – Ação improcedente – V- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020409-10.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JANUÁRIA DOS SANTOS SILVA CUNHA, é apelado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020409-10.2019.8.26.0003
2
VOTO No: 37055
APEL.No: 1020409-10.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JANUÁRIA DOS SANTOS SILVA CUNHA
APDA. : OI MÓVEL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
JUIZ PROLATOR: JOMAR JUAREZ AMORIM
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA

RESCISÃO

COBRANÇA
DE
MULTA
DE
FIDELIDADE
INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DOS
SERVIÇOS
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS
MORAIS DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
I- Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus
da prova Ré que logrou demonstrar a licitude da cobrança
da multa de fidelização e da negativação do nome da autora
Autora que solicitou a portabilidade de sua linha
telefônica antes do fim do prazo de um ano contado da
última alteração contratual
Resolução no 632/2014 da
Anatel
Lícita a cobrança da multa de fidelidade pela
empresa ré II- Inexistência, ainda, de qualquer falha na
prestação de serviços pela empresa ré Autora que não
logrou comprovar sua alegação de interrupção imotivada
dos serviços pela ré
Faturas juntadas que, ao revés,
demonstram que, até a rescisão do contrato, a autora
devidamente utilizou os serviços disponibilizados pela ré, a
comprovar que inexistiu a alegada instabilidade constante
de sinal Autora que, em que pese alegar ter entrado em
contato com a ré para solucionar os problemas de sinal, não
informou nenhum número de protocolo de eventual
atendimento, nem mesmo juntou qualquer reclamação
formalizada junto à apelada, a fim de comprovar suas
alegações III- Devidamente comprovada a existência da
dívida e, inexistindo nos autos prova da quitação do débito
pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito
Danos morais inexistentes
Indenização
indevida IV- Indevida, ainda, indenização pela perda do
tempo livre do consumidor, denominada de 'Desvio
Produtivo do Consumidor' Inocorrência, na espécie, de
intolerável perda de tempo livre do consumidor, sendo
indevida qualquer indenização por danos morais Ação
improcedente V- Sentença mantida Sentença proferida
e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020409-10.2019.8.26.0003
3
de inexigibilidade de débito c.c. ressarcimento moral.
Alega que a troca de plano ocorreu porque
a autora teve problemas com sinal, sendo que houve dias
em que a apelante não conseguia dispor dos serviços de
telefonia
e
internet,
vez
que
houve
interrupção
imotivada dos serviços pela ré. Aduz que solicitou a
portabilidade da linha telefônica em 21/01/2019, após
ficar 12 dias sem sinal para efetuar ligações. Assevera
ser irregular a cobrança da multa por rescisão
contratual, uma vez que a troca de planos ocorreu porque
a autora teve problemas com sinal e porque as trocas de
plano versaram somente sobre a quantidade de giga bytes
de internet. Afirma que a rescisão contratual ocorreu
após mais de 12 meses de permanência, de modo que é
indevida a multa de fidelização. Sustenta que a
negativação foi indevida e que os danos morais restaram
caracterizados, sendo devida indenização. Alega ser
devida indenização, ainda, pelo desvio produtivo do
consumidor. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se procedente a ação
(fls. 159/175).
Contrarrazões da ré às fls. 179/200,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
Parecer
do
douto
representante
do
Ministério Público em segunda instância às fls. 216/218,
requerendo o não provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. ressarcimento moral,
movida por Januária dos Santos Silva Cunha em face de Oi
Móvel S/A, tendo em vista a suposta indevida inclusão do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Alega a autora, em sua inicial, que era
titular da linha telefônica móvel no (11)96683-3534
junto à ré.
Aduz que o sinal era constantemente
instável e que fez diversos contatos com a ré para
tentar solucionar o problema, porém não logrou êxito.
Em razão disso, a autora solicitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020409-10.2019.8.26.0003
4
portabilidade de sua linha para outra operadora.
Ocorre que, apesar de ser cliente da ré
há aproximadamente cinco anos, a apelada emitiu cobrança
de multa por rescisão de contrato (multa de fidelidade)
no valor de R$481,06 (fls. 26/28), em afronta ao
disposto no art. 57, §1o, da Resolução no 632/2014 da
Anatel.
Ante
o
não
pagamento
da
referida
cobrança, a ré indevidamente inseriu o nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 30).
Sentindo-se lesada, ingressou a autora
com a presente ação, pugnando pela declaração de
inexigibilidade
da
multa
cobrada,
bem
como
pela
condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos
morais suportados.
Em
contestação,
sustenta
a
ré
a
legalidade da cobrança da multa e da negativação, uma
vez que houve a alteração do plano em 04/10/2018 e o
cancelamento
do
contrato
em
21/01/2019,
após
a
solicitação de portabilidade para outra operadora.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo pela
inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que a
ré agiu em exercício regular de direito. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa (R$12.481,06 fls. 21), observada a gratuidade
processual.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
No presente caso, o ponto fulcral da
questão é a existência do dano moral.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com
a inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020409-10.2019.8.26.0003
5
Assim, era ônus da empresa ré comprovar a
licitude da cobrança da multa de fidelização e a
consequente legalidade da negativação do nome da autora,
o que, de fato, logrou demonstrar.
Embora a autora afirme ser indevida a
cobrança de multa de fidelidade, a mesma não logrou
desconstituir a prova documental produzida pela empresa
ré, que demonstrou, por meio das informações apostas em
seu sistema informatizado, que a autora contratou os
serviços de telefonia da ré em 12/12/2017 (“Plano Oi
Conta”), com migração para o plano “Pós 1.000” em
06/03/2018. Ainda, em 17/08/2018 a autora alterou seu
plano para “Oi Mais 10GB” e, finalmente, em 04/10/2018,
a autora solicitou a alteração para o plano “Oi Mais
7GB”, aceitando o contrato de permanência (fls. 76).
O contrato de telefonia móvel celebrado
entre as partes foi cancelado em 21/01/2019, quando a
autora solicitou a portabilidade para outra operadora, o
que se concretizou em 24/01/2019 (fls. 77).
O art. 57, §1o, da Resolução no 632/2014
da Anatel, assim estabelece:
“DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA
Art. 57. A Prestadora pode oferecer
benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que
permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço
por um prazo mínimo.
§1o O tempo máximo para o prazo de
permanência é de 12 (doze) meses.”.
Ora, na espécie, como se viu, a autora
solicitou a portabilidade de sua linha telefônica em
21/01/2019, isto é, antes de findo o prazo de 01 ano da
última alteração contratual, que ocorreu em 04/10/2018.
Lícita, desta forma, a cobrança da multa
de fidelidade pela empresa ré.
No mais, inexistiu qualquer falha na
prestação de serviços pela empresa ré.
A
autora
não
logrou
comprovar
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020409-10.2019.8.26.0003
6
alegação de interrupção imotivada dos serviços pela ré.
Ao revés, as faturas de fls. 99/110
demonstram que, até a rescisão do contrato, a autora
devidamente utilizou os serviços disponibilizados pela
apelada,
a
comprovar
que
inexistiu
a
alegada
instabilidade constante de sinal.
Ademais, em que pese alegar ter entrado
em contato com a ré para solucionar os problemas de
sinal, a autora não informou nenhum número de protocolo
de eventual atendimento, nem mesmo juntou qualquer
reclamação formalizada junto à apelada, a fim de
comprovar suas alegações.
Bem elucidou os fatos o douto magistrado
a quo:
“A autora confirmou a contratação dos
serviços de telefonia móvel da ré em 12/12/17 ('Plano Oi
Conta'), com migração para o plano 'Pós 1.000' em
06/03/18. No mesmo ano (17/08/18) alterou seu plano para
'Oi Mais 10GB', sendo a última alteração par ao plano
'Oi Mais 7GB' solicitada em 04/10/18, aceitando o
contrato de permanência.
Em que pese a alegação de má prestação
dos serviços pela ré, a autora não logrou comprovar os
reiterados contatos para sanar o problema da instabilidade do sinal (número de protocolo de
atendimento ou notificação extrajudicial).
Em 21/01/19 foi cancelado o contrato com
a solicitação de portabilidade para outra operadora,
efetivada em 24/01/19.
E,
apesar
da
utilização
da
linha
telefônica e serviços de dados até a portabilidade, a
autora não realizou o pagamento das faturas de novembro
de 2018 e janeiro de 2019 (fls. 27), ignorando, ainda, a
multa por quebra contratual (fls. 28), regulamentada
pela Resolução no 632/14 da Anatel.
(...)
E não foram impugnadas especificamente as
faturas trazidas pela ré, nem se comprovou a
indisponibilidade de sistema/sinal (fotos da tela do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020409-10.2019.8.26.0003
7
celular ou registros de chamadas interrompidas/não
completadas), que pode ter ocorrido justamente pela
falta de pagamento.” (fls. 156/157).
Logo, lícita a cobrança da multa de
fidelidade e inocorrendo a alegada interrupção imotivada
dos serviços, agiu a ré em exercício regular de direito
ao
inscrever o nome da autora nos cadastros de
inadimplentes, não havendo qualquer irregularidade capaz
de ensejar um dano moral indenizável.
De tal sorte, devidamente comprovada a
existência da dívida, e, inexistindo nos autos prova da
quitação pela autora, lícita a inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Assim, legítima a negativação do nome da
autora, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade do débito, inexistindo, ainda, o alegado
dano moral, sendo, assim, indevida qualquer indenização
pela ré.
Outrossim,
não
há
que
se
falar
em
indenização por danos morais em razão da perda do tempo
livre do consumidor, denominada de “Desvio Produtivo do
Consumidor”.
Esclareça-se que nem toda situação de
desperdício do tempo justifica a reação das normas da
responsabilidade civil. Apenas o desperdício injusto e
intolerável poderá justificar eventual reparação pelos
danos morais sofridos.
Na espécie, porém, não houve intolerável
perda de tempo livre do consumidor, de modo que é
indevida qualquer indenização por danos morais.
De rigor era, pois, a improcedência da
ação, exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020409-10.2019.8.26.0003
8
recurso.
Salles Vieira, Relator